Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725473-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ PAULINO SOBRINHO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Nos moldes do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a sentença que revoga a tutela provisória anteriormente concedida produz efeitos imediatos após sua publicação. Contudo, admite-se o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o, do mencionado dispositivo legal. 2. Os empréstimos que têm débitos diretamente na conta corrente, em princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. No entanto, a despeito da liberdade contratual de que dispõe o consumidor, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, preservando-se a dignidade da pessoa humana. 3. Tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram a extrapolação dos limites jurisprudenciais nos descontos efetuados pelo banco apelante, em relação aos empréstimos contratados com descontos em conta corrente, e os limites legais, em relação aos empréstimos consignados, incidentes na folha de pagamento, limito os descontos, em conta corrente, ao percentual de 30%. 4. Quando ambas as partes foram vencidas e vencedoras no feito, deve ser aplicada a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil para reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional das partes. 5. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso do Autor. Negou-se provimento ao recurso do Réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter limitado o desconto em conta corrente do ora recorrido no patamar de 30 % (trinta por cento). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TJSP, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 104, 110, 166 e 188, todos do Código Civil, asseverando que deve ser observado os princípios pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, tendo em vista que a cobrança dos valores se encontra de acordo com o pactuado entre as partes. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 33297304). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 52 CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027